Tribunal: TJDFT
Processo: 0735496-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. VÍCIO DE NULIDADE DA DECISÃO. PRISÃO CAUTELAR. ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PERICULOSIDADE CONCRETA. DECISÃO AMPARADA EM FUNDAMENTOS GENÉRICOS. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva constitui medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e quando demonstrada a sua real necessidade.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).
3. Ausentes elementos concretos que indiquem que a liberdade do agente oferece risco à ordem pública, impõe-se o relaxamento da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.
4. Habeas Corpus conhecido. Ordem concedida.